Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721697-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: FRANCISCO ECIENE NETO D E C I S Ã O BANCO DAYCOVAL S/A interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0717675-44.2020.8.07.0007. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 157744838 dos autos de origem): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 05/05/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias, para ciência das partes.” O agravante aduz que persegue o crédito de R$ 123.781,49 (cento e vinte e três mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) desde 2020. Intenta a penhora salarial da parte agravada (executada) a fim de satisfazer o seu crédito. Ao final, requer (ID 47411421, Pág. 12): “Diante de todo o exposto, requer o Agravante que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão interlocutória de Id n° 157744838, a fim de determinar a penhora de 30% da aposentadoria do agravado.” Preparo regular identificado (ID 47411432 e ID 47411431). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator